Tribunal: STF
Processo: ARE 1428732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. BALNEÁRIO MOGIANO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE RESTINGA. AUTORIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Bertioga. Loteamento Balneário Mogiano. Autorização nº 72/01 de 31-8-2001. Supressão de vegetação de restinga em estágio inicial de regeneração. Construção de residência unifamiliar. Dano ambiental. Demolição. Recomposição. 1. Ilegitimidade passiva. A ação foi proposta em face dos antigos proprietários do imóvel, que obtiveram autorização para desmatar e foram autuados pela Polícia Militar Ambiental, dos atuais proprietários que nele edificaram, e do município, que expediu a autorização impugnada; todos são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 2. Licenciamento ambiental. Competência. O DF nº 750/93, vigente à época da expedição da Autorização nº 72/01, permitia, excepcionalmente, a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica mediante decisão motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do IBAMA. O decreto dispunha sobre a forma de autorização da supressão de vegetação da Mata Atlântica e o município tinha conhecimento da necessidade de atuação de outros órgãos, tanto que firmou dois convênios com o Estado para esse fim. 3. Autorização nº 72/01. Compensação. A controvérsia havida no município de Bertioga foi dirimida no julgamento da AC nº 1001143-20.2016, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 12-12-2019, Rel. Torres de Carvalho: nos casos em que se permitiu a supressão de vegetação, como aqui, embora se reconheça ter o município extravasado a competência para o licenciamento, o tempo decorrido e a necessidade de análise de cada caso não recomendaram a declaração de nulidade requerida pelo órgão ministerial, direcionando o município a uma compensação ambiental. Fixada a compensação ambiental em área equivalente a 14,92 hectares, recoberta por vegetação nativa de Mata Atlântica, a ser averbada e protegida pelo município, desnecessárias se tornam as providências aqui requeridas pelo órgão ministerial. Procedência. Recursos dos réus providos” (fls. 3-4, e-doc. 17). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV e XXXVI e o caput do art. 5º, e os §§ 3º e 4º do art. 225 da Constituição da República (e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    O agravante sustenta que “o digno Desembargador Presidente da Seção de Direito Público adotou, como um dos fundamentos, que não teria havido desrespeito à Constituição Federal, matéria que não está sob a sua competência” (fl. 5, e-doc. 43).



    Argumenta que “no presente recurso o que se debate é sobre a manutenção de intervenção/ocupação degradante, ilegal, ofensiva ao meio ambiente, no Bioma Mata Atlântica, considerado patrimônio nacional - art. 225 § 4º da Constituição Federal, violando as disposições legais regentes sobre a matéria, inclusive jurisprudência consolidada dos nossos Tribunais. Especialmente dispositivos constitucionais e jurisprudência consolidada. (...) Vê-se nitidamente que neste caso não há discussão fático-probatória. Todos os fatos estão provados, demonstrados e constam dos autos. A questão é jurídica. Discute-se a correta solução de direito a fatos que são incontroversos e incontestáveis” (fl. 6, e-doc. 43). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “4. Mata Atlântica. Supressão de vegetação.Autorização. Competência. O DF nº 750/93 de 10-2-1993, que dispunha sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e vigia à época da expedição da autorização aqui impugnada (foi revogado pelo DF nº 6.660/08de 21-11-2008), previa que: (...)



    A norma proibia o corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica; excepcionalmente, permitia a supressão, mediante decisão motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do IBAMA, a quem era atribuída a definição de vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração da Mata Atlântica. Como se vê, a supressão de vegetação da Mata Atlântica dependia da definição do seu tipo e estágio pelo órgão federal e, nas hipóteses dos art. 1º e 4º, parágrafo único do DF nº750/93, era condicionada também à decisão motivada do órgão estadual. (...)



    5. Mata Atlântica. Supressão de vegetação. Convênio.Em 1-10-1998 o Estado de São Paulo e o Município de Bertioga, por meio das respectivas Secretarias do Meio Ambiente, firmaram convênio objetivando a cooperação institucional das áreas de fiscalização e de licenciamento ambiental, com vigência de 12 meses, permitindo-se ao município o licenciamento em algumas hipóteses, inclusive a supressão de vegetação nativa em estágio inicial e médio de regeneração. O convênio foi renovado por mais 12 meses a partir de 1-10-1999, mas com redução das hipóteses de licenciamento à supressão de vegetação nativa secundária em estágio inicial de regeneração e apenas em áreas efetivamente urbanizada (fls. 122/126, vol.1).



    Apesar da conhecida dificuldade de definição da competência ambiental (o art. 6º da Resolução CONAMA nº 237/97 prevê acompetência do órgão ambiental municipal para licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio), não há dúvida de que a proteção da vegetação da Mata Atlântica supera o interesse local, pela extensão do Bioma ou pela regulamentação federal sobre a matéria. No mais, o decreto federal é suficientemente claro sobre a forma de autorização da supressão de vegetação da Mata Atlântica e o município tinha conhecimento da necessidade de atuação de outros órgãos para o licenciamento, tanto que firmou convênio com o Estado para esta finalidade. 



    6. Autorização nº 72/01. Compensação. A Autorização nº 72/01, que teve como finalidade a construção de residência unifamiliar com dois pavimentos, permitiu o corte de vegetação nativa de restinga em estágio inicial de regeneração e exigiu a manutenção de área de 25% do lote como permeável, mantendo-se a vegetação existente ou promovendo o replantio com exemplares do domínio da flora da Mata Atlântica (fls. 14, vol.1). O Ministério Público pede a declaração de nulidade do ato administrativo por considerar que o município não detinha competência para expedi-lo e o fez em confronto com a legislação federal que rege a matéria. 



    A controvérsia havida no município de Bertioga é conhecida por esta 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente e foi dirimida no julgamento da AC nº 1001143-20.2016, 12-12-2019, Rel. Torres de Carvalho,voto AC-22772. Nela, o Ministério Público pediu a declaração de nulidade das licenças ambientais globais expedidas pela Prefeitura Municipal de Bertioga entre os anos de 2000 e 2006, ante a ausência de competência para tanto; assentou-se que o município não poderia, por si só, autorizar a supressão de vegetação de Mata Atlântica, nos termos do DF nº 750/93; mas a municipalidade possui competência para o licenciamento ambiental de construções no âmbito do seu território, principalmente em área urbana, embora isso não afaste a atuação paralela de outros entes federativos.



    Não se entreviu vício nas licenças ambientais globais em que não houve permissão para a supressão de vegetação de Mata Atlântica, ressalvada a possibilidade de licenciamento ambiental suplementar pelo Estado; e, nos casos em que se permitiu a supressão de vegetação, embora se reconheça ter o município extravasado a competência para o licenciamento, o tempo decorrido (quase vinte anos desde a expedição das primeiras licenças, mais de dezoito anos no caso dos autos) e a necessidade de análise de cada caso (pois não se sabe o que, a dimensão e se algo foi suprimido em cada imóvel, ou mesmo se a supressão teria sido autorizada por meio da atuação conjunta dos demais entes) não recomendaram a declaração de nulidade requerida pelo órgão ministerial, direcionando o município a uma compensação ambiental. Observo que o município e o Estado admitem tratar-se de restinga em estágio inicial de regeneração (fls. 49, 54, vol. 1) suprimida antes da edição do DF nº 750/93 (fls. 45), assim enquadrada nas licenças municipais válidas ante a inexistência de vegetação a suprimir.



    Assim a questão se resolveu, fixando-se a compensação ambiental em área equivalente a 14,92 hectares, recoberta por vegetação nativa de Mata Atlântica, a ser averbada e protegida pelo município, conforme estudo e proposta feita no âmbito administrativo. A conclusão a que lá se chegou torna desnecessárias as providências aqui requeridas pelo órgão ministerial, pelo que a ação é improcedente; mas não dispensa os adquirentes do cumprimento da licença expedida pela Prefeitura, em especial o replantio de 25% do lote com exemplares do domínio da flora da Mata Atlântica (fls. 14,49, vol. 1), que deverá ser exigido pelo município, ou, em tese, pelo próprio Ministério Público” (fls. 8-12, e-doc. 17).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que “não se sabe o que, a dimensão e se algo foi suprimido em cada imóvel, ou mesmo se a supressão teria sido autorizada por meio da atuação conjunta dos demais entes” e que “o município e o Estado admitem tratar-se de restinga em estágio inicial de regeneração (fls. 49, 54, vol. 1) suprimida antes da edição do DF nº 750/93 (fls. 45), assim enquadrada nas licenças municipais válidas ante a inexistência de vegetação a suprimir”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Lei nacional n. 4.771/1965; Decretos nacionais ns. 750/1993 e 6.660/2008; e Resolução CONAMA n. 237/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (RE n. 1.370.373-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (RE n. 1.330.964-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora